Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729255-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ELON PFEIFFER FLORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal e deferimento de efeito suspensivo interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA-CIDADE OCIDENTAL I- SPE LTDA e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0708116-18.2019.8.07.0001), indeferida a homologação do acordo e declarado assinado o auto de arrematação do bem imóvel, decisão no seguinte teor: “1. O imóvel de matrícula no 5.920 foi arrematado em leilão judicial, tendo a decisão de ID 97475650 promovido a assinatura do auto de arrematação e liberado parcialmente os valores depositados judicialmente em favor do arrematante e da leiloeira. Os valores foram devidamente liberados, conforme IDs 100572853 e 100572861. Assim, em atenção à certidão de ID 128036281, o valor remanescente que consta em conta judicial referente a tal arrematação deve ser liberado em favor do exequente. Expeça-se ofício para a transferência do valor de R$ 53.304,39, mais acréscimos (ID 132110878), para a conta bancária indicada à ID 122280122, de titularidade do patrono com poderes para receber e dar quitação (ID 31542678, pág. 11). Considerando que já foi expedida a carta de arrematação e que o arrematante já foi, inclusive, imitido na posse do imóvel, fica desconstituída a penhora sobre o imóvel de matrícula no 5.920, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO. Oficie-se ao referido CRI para que proceda à baixa da constrição, devendo eventuais emolumentos serem pagos pelo interessado, qual seja, o arrematante. 2. O imóvel de matrícula no 5855 também foi arrematado, e o produto da arrematação foi liberado a quem de direito, inclusive o saldo pertencente ao exequente. Ocorre que o auto de arrematação foi assinado em 15/12/2021 e até a presente data não houve comprovação de que o arrematante pagou o ITBI. Ademais, o extrato da conta judicial (ID 132110873) revela que o arrematante sequer efetuou o levantamento do valor objeto do alvará de levantamento expedido em seu favor. O arrematante solicitou via comunicação por e-mail prazo adicional para o recolhimento do ITBI, pois a Prefeitura da Cidade Ocidental/GO não havia enviado a guia de recolhimento, o que foi deferido pela decisão de ID 121220880. Embora não tenha sido consignado um prazo específico para a comprovação do recolhimento do imposto, pois não se sabia quando as guias seriam emitidas, a referida decisão foi proferida em abril de 2022, há mais de três meses, e não há qualquer notícia do arrematante quando ao pagamento em questão. Assim, considerando que a pessoa jurídica arrematante, CRONOS DISTRESSED ASSETS S.A., não está representada por advogado nos autos, intime-se pessoalmente, via Correios, no endereço informado no auto de arrematação (ID 111223468), qual seja, Avenida E, Jardim Goiás, Edifício JK, 5o andar, Salas 511 e 512, Número 1470, Goiânia/GO, CEP 74.810-030, para que comprove nos autos, no prazo de 10 dias, o recolhimento do ITBI. Comprovado o recolhimento, expeça-se a carta de arrematação e o competente mandado de imissão na posse. 3. Considerando que a arrematação dos dois imóveis mencionados não foi suficiente para quitação do débito, foi deferida a alienação em leilão de mais um dos imóveis penhorados, o de matrícula no 5856. Conforme o edital do leilão (ID 128049139), foi designada a primeira hasta para o dia 26/07/2022, e a segunda para o dia 29/07/2022, às 13:50h. A primeira hasta teve resultado negativo, conforme ID 132723041. Ocorre que veio aos autos no dia 29/07/2022, mesmo dia da segunda hasta, notícia de celebração de acordo extrajudicial pelas partes para quitação do débito remanescente, no qual constou que a homologação do pacto implicaria a suspensão dos atos de alienação do imóvel que seria leiloado, conforme cláusula 5 (ID 132787119). Houve solicitação, nessa petição, de suspensão do leilão, ocorre que ele já estava em curso e o lance vencedor já fora apresentado, quando essa petição foi trazida aos autos. Com efeito, a leiloeira juntou aos autos auto de arrematação do imóvel (ID 132929164) e informou, na petição de ID 132936807, que houve a arrematação do bem pelo valor de R$ 96.000,00 no dia 29/07/2022, sendo que a comunicação de acordo entre as partes ocorreu após a realização da hasta, não tendo ainda ocorrido o pagamento do débito, porque o acordo previu que a primeira parcela será paga apenas em 12/08/2022. Aduziu a leiloeira que, caso o entendimento do Juízo não seja pelo prosseguimento com a assinatura do auto de arrematação, deve haver a transferência do valor da comissão de leiloeira em seu favor, pois o edital do leilão foi claro no sentido de que, na hipótese de acordo ou remição após a alienação, a leiloeira fará jus à comissão. Nos termos do art. 826 do CPC, antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Vê-se, portanto, que o acordo celebrado entre as partes não significa que os executados remiram a execução, pois não houve efetivo pagamento ou consignação da importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, mormente considerando que foi acordado o pagamento do débito remanescente em três parcelas, a primeira com vencimento apenas em 12/08/2022, e as demais nos dias 12/09/2022 e 13/10/2022. Verifica-se, ainda, que a petição de acordo veio aos autos no dia 29/07/2022, às 15:50h, após, portanto, o imóvel já ter sido arrematado em segunda hasta. A própria petição, protocolada nesse horário (15h50), informa que o segundo leilão estava marcado para iniciar-se às 13h50, de modo que sabiam as partes que o leilão estava em curso e que o imóvel já poderia ter sido arrematado. E foi o que aconteceu, pois o histórico de lances de ID 132936808, trazido aos autos pela leiloeira, demonstra que o lance de R$96.000,00, que foi o vencedor, foi apresentado às 14h01. É certo que o art. 903 do CPC dispõe que a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro. Todavia, com a realização do leilão eletrônico, o auto só é assinado posteriormente, de modo que outros atos devem ser considerados para a solução da questão posta neste caso, ou seja, saber quem tem prevalência de direitos sobre o imóvel, se os executados, que requereram a suspensão do leilão depois do lance vencedor, ou se o arrematante, que deu o lance regularmente e depositou o preço e a comissão da leiloeira. Entendo que o direito a ser preservado, na hipótese, é o do arrematante, pois as partes noticiaram o acordo nos autos de forma extemporânea, depois que o leilão já tinha sido iniciado e o lance vencedor já tinha sido formalizado. O dia 29/07/2022 foi uma sexta-feira, e havia expediente normal no TJDFT, mas as partes não lograram suspender o leilão antes que a arrematação ocorresse. Veja-se que as guias de recolhimento do preço da arrematação e da comissão da leiloeira foram emitidas no próprio dia 29/07/2022, mas depois de encerrado o expediente bancário, de modo que o arrematante efetuou os pagamentos no dia útil imediatamente seguinte, 01/08/2022, razão pela qual reputo atendida a determinação do art. 892 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO por ora o pedido das partes de homologação do acordo de ID 132787119, uma vez que pressupunha a suspensão dos atos de alienação do imóvel, o que não foi possível. Todavia, nada impedirá que as partes retifiquem ou ratifiquem os termos do acordo, estipulando que o pagamento do valor acordado se faça com a utilização do montante depositado pelo arrematante, após eventuais liberações para que este efetue o pagamento de possíveis tributos. Com esta decisão, portanto, reputa-se assinado o auto de arrematação de ID 132929164. Intimem-se as partes, com urgência, a respeito desta decisão, tendo em vista que o acordo não foi homologado e a primeira parcela tem vencimento previsto para 12/08/2022. Ademais, concedo às partes o prazo de 5 dias úteis para dizerem se pretendem transacionar novamente e apresentarem, se for o caso, novo termo de acordo, ou ratificarem o já apresentado, mantida a arrematação. Cadastre-se o arrematante do imóvel em questão, Rodrigo Amorim Machado, CPF no 006.015.921-00, como terceiro interessado. Considerando a possibilidade de recurso das partes desta decisão, as providências relativas à liberação da comissão da leiloeira e referentes aos valores depositados pelo arrematante, assim como a ordem de entrega e a expedição da carta de arrematação, após o pagamento do imposto de transmissão, serão adotadas após o decurso do prazo recursal. Dê-se ciência à leiloeira e ao arrematante” (ID 133314675, autos originários). EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I- SPE LTDA e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora agravantes, nas razões recursais, sustentam que “o noticiamento do acordo nos autos foi efetuado antes da assinatura do auto de arrematação, ou seja, não foi assinado por todos aqueles sujeitos necessários, que são previstos no dispositivo legal supracitado. Contudo, entendeu o d. Juízo a quo que deveria prevalecer o leilão, afrontando de forma até surpreendente a legislação, o que não pode, em hipótese alguma, prevalecer” (ID 38915698, p.6 – autos 0729255-24.2022). No tocante ao inaperfeiçoamento da arrematação realizada nos autos originários do cumprimento de sentença, afirmam os agravantes que o magistrado a quo “entendeu que deveria ser mantida a praça pública realizada, haja vista que o acordo foi noticiado após ocorrer o lance vencedor do leilão, tornando este finalizado e, assim, assegurado o direito do arrematante, desconsiderando que a arrematação ainda não estava aperfeiçoada” (ID 38915698, p.7 – autos 0729255-24.2022). Aduzem que, “de conformidade com o previsto no artigo 903 do estatuto processual, a arrematação, qualquer que seja a modalidade de leilão, somente será considerada perfeita, acabada e irretratável na hipótese de assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, o que, de fato, não ocorrera na hipótese” (ID 38915698, p.7 – autos 0729255-24.2022). Em relação à não expedição da carta de arrematação, bem como da inexistência de direitos em favor do arrematante, alegam que “as arrematações são atos que devem ser registrados e não averbados. Isso porque arrematação é um ato de compra e venda realizado em leilão ou hasta pública. Concluída a arrematação, deverá ser lavrado um auto de arrematação e será expedida a carta de arrematação a favor do arrematante. A carta de arrematação seria o instrumento hábil e definitivo que transfere o domínio do imóvel ao arrematante. O direito de propriedade somente será transferido ao novo dono após a sua transcrição no Registro de Imóveis. O registro da arrematação – judicial ou extrajudicial – será realizado mediante a apresentação da carta de arrematação, que deverá conter: a) descrição do imóvel, constante do título, ou, à sua falta, da avaliação; b) a prova da quitação dos impostos; c) auto de penhora; d) título executivo; e) auto de arrematação ou leilão; f) conta do leiloeiro” (ID 38915698, p.9). Postulam, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso em razão do perigo de lesão, que decorre “do fato de que a manutenção da decisão em comento levará a total perda da propriedade do imóvel em questão pelas Agravantes, com sua arrematação por terceiros, desrespeitando, por completo o princípio da legalidade e o entendimento jurisprudencial, atacando referido patrimônio da empresa” (ID 38915698, p.13). Ao final, requerem: “1. Seja recebido, conhecido e julgado o presente Agravo de Instrumento; 2. No mérito, reformada in totum a decisão vergastada ante o acordo realizado entre as partes antes mesmo da realização da arrematação, sendo, de rigor, seu deferimento com posteiror homologação. 3. Ademais, caso não entendam Vossas Excelências pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a AGRAVANTES requerem seja o presente recurso RECEBIDO TAMBÉM EM SEU EFEITO SUSPENSIVO, com fundamento no artigo 932, inciso II e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, suspendendo a eficácia da decisãointerlocutória; 4. Seja intimado o Agravado para, querendo dentro do prazo legal, exerça sua faculdade de resposta” (ID 38915698, p. 14). Preparo recolhido (ID38915708). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, bem como do efeito suspensivo vindicado. Como se vê, pelo edital do leilão (ID 128049139, p.47-48), foi designada a primeira hasta para o dia 26/07/2022 e a segunda para o dia 29/07/2022, às 13:50h. A primeira hasta teve resultado negativo, conforme ID 132723041, p. 5. Ato contínuo, em 29/07/2022, as partes comunicaram a realização de acordo, e requereram a imediata suspensão do leilão e a homologação judicial: “Diante do exposto, as partes requerem a homologação do presente acordo (art. 487, inc. III, alíneas “b” e “c”, do CPC) com a suspensão do processo (art. 922 do CPC) até que comuniquem as partes sobre o integral cumprimento do avençado, e a imediata suspensão do leilão judicial em curso, cuja segunda praça se iniciará em 29 de julho de 2022, às 13h50min, comunicando-se com urgência o Sr. Leiloeiro” (ID 132787119, p. 7) No mesmo dia, em 29/07/22, o auto de arrematação foi colacionado aos autos, comunicando a arrematação do imóvel e comprovando o pagamento do preço (ID 132936807, p. 17-25). Em 10/08/2022, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferida a homologação do acordo e declarado assinado o auto de arrematação do bem imóvel: “( ) Diante do exposto, INDEFIRO por ora o pedido das partes de homologação do acordo de ID 132787119, uma vez que pressupunha a suspensão dos atos de alienação do imóvel, o que não foi possível. Todavia, nada impedirá que as partes retifiquem ou ratifiquem os termos do acordo, estipulando que o pagamento do valor acordado se faça com a utilização do montante depositado pelo arrematante, após eventuais liberações para que este efetue o pagamento de possíveis tributos. Com esta decisão, portanto, reputa-se assinado o auto de arrematação de ID 132929164. Intimem-se as partes, com urgência, a respeito desta decisão, tendo em vista que o acordo não foi homologado e a primeira parcela tem vencimento previsto para 12/08/2022. Ademais, concedo às partes o prazo de 5 dias úteis para dizerem se pretendem transacionar novamente e apresentarem, se for o caso, novo termo de acordo, ou ratificarem o já apresentado, mantida a arrematação. ( )” (ID 133314675,p. 29). Pois bem. O art. 903 do CPC preceitua que a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” Referido dispositivo legal tem por escopo dar efetividade e segurança às hastas públicas. Na hipótese, em 29/07/22, o imóvel de propriedade do devedor foi levado a leilão judicial e arrematado, conforme relatado. Na mesma data (29/07/22), as partes comunicaram ao Juízo a realização de acordo e requereram a suspensão dos atos expropriatórios. O pedido de suspensão dos atos de expropriação ocorreu antes da assinatura pelo magistrado do auto de arrematação, que ocorreu em 10/08/2022. Ou seja, nos termos do disposto no art. 903 do CPC, a arrematação do bem ainda não estava “perfeita, acabada e irretratável”. Por outro lado, o art. 826 do CPC expressamente autoriza o executado remir o débito exequendo a qualquer tempo, enquanto não expropriado o bem penhorado. Da interpretação conjunta dos referidos artigos, têm-se que a remição pode ser feita mesmo depois da alienação do bem em hasta pública, desde que antes da assinatura do auto de arrematação. Nessa linha de pensamento, Humberto Theodoro Júnior ensina: É muito importante não confundir o ato jurídico com a sua forma. Aquele se realiza pela declaração de vontade. A forma materializa-o, permitindo que o ato passe a existir no mundo do direito e possa produzir os efeitos a que a declaração se destinou. No caso da arrematação, o ato jurídico se completa quando o juiz adjudica o bem leiloado ao licitante. Sua existência e eficácia, porém dependem de uma forma solene, que vem a ser o “auto de arrematação”, lavrado no processo executivo, segundo os requisitos exigidos pelos arts. 901 e 902 do NCPC. ( ) Como ao executado é assegurado o direito de remição do débito exequendo a qualquer tempo, enquanto não expropriado o bem penhorado (art. 826),157 pode ele, mesmo depois da praça, impedir a lavratura do auto de arrematação, mediante recolhimento do valor da obrigação ajuizada. É que sem o auto, que é forma essencial de aperfeiçoar-se o ato expropriatório, ainda não há arrematação. Pouco importa se irregularmente se expediu a carta de arrematação. Enquanto não lavrado o auto, irremediavelmente ainda não há arrematação que possa impedir o devedor de pôr fim à execução, pelo pagamento do débito ajuizado (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume 3 / Humberto Theodoro Júnior. – 52. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. Pag.172) No mesmo sentido, a jurisprudencia do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL PARA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. OBJETO DO DEPÓSITO REMISSIVO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA E SEUS ACESSÓRIOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 18/03/2016. Recursos especiais interpostos em 17/09/2019 e 18/11/2019 e atribuídos a este gabinete em 05/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 2. JNE Telecomunicações e Informática EIRELI não recorreu da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual carece de interesse recursal para impugnar o acórdão. 3. O propósito recursal consiste em dizer a) se houve violação ao princípio da não surpresa; b) qual o termo final para a remição da execução e c) se o valor depositado em juízo, com a finalidade de remir a execução, deve abarcar o valor da penhora efetivada no rosto dos autos. 4. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial. 5. "O enunciado processual da "não surpresa" não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão" (AgInt no REsp 1841905/MG). 6. A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado. 7. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS). 8. Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. 9. Recurso especial de JNE Telecomunicações e Informática Eireli não conhecido e recurso especial de Yvonne Hanna Riachi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”. (REsp 1862676/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) No mesmo sentido, o entendimento já admitido pela 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PEDIDO DE REMIÇÃO DA DÍVIDA - REALIZAÇÃO DA PRAÇA - ARREMATAÇÃO - AUTO NÃO ASSINADO. 01. "Até a assinatura do auto de arrematação ou adjudicação (CPC 694), ou da expedição da carta de adjudicação (CPC 714), é possível o exercício do direito de o devedor remir a execução. Não se aplica para esta hipótese, o CPC 788, que só tem lugar na hipótese de remição de bens do CPC 787" (CPC Comentado, Nelson Nery Junior, nota 1 ao art. 651)”. 02. Agravo provido. Unânime. (Acórdão 125863, 20000020005333AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 24/5/2000. Pág.: 33) Assim, o exequente pode remir a dívida até a conclusão do ato de arrematação No ponto, importa destacar que, embora o devedor não tenha efetivado o depósito do valor integral exequendo, é certo que o credor aceitou receber o valor da dívida de forma parcelada, conforme se verifica no instrumento contartual do acordo (ID 132787119). Destaca-se que “( ) Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença” (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Para além disso, certo que as relações civis, notadamente as contratuais, são marcadas pela autonomia privada (liberdade das partes de estabelecerem obrigações de acordo com seus objetivos e as formas de seu cumprimento) e obrigatoriedade do contratual (pacta sunt servanda). Assim, se credor e devedor pactuaram uma forma de pagamento da dívida sem a necessidade de alienação do imóvel penhorado e comunicaram isto ao juízo antes do aperfeiçoamento da arrematação, cabe ao Juízo homologar o ajuste celebrado pelas partes. Além disto, não homologar o acordo e prosseguir com a alienação do imével violaria o princípio da menor onerosidade da execução, do qual decorre que deve ser adotado o modo menos gravoso para o executado, quando, por mais de um meio, a obrigaçã puder ser cumprida. Não há dúvida que, diante de acordo formalizado pelas partes para o pagamento parcelado da dívida, o alienação judicial do imóvel é o meio mais gravoso. Desse modo, considerando a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes (assinado o auto de arrematação pelo Juiz, bem como pagamento do preço do imóvel por terceiro adquirente, pode o adquirente ser imitido na posse do imóvel), mostra- e razoável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Posto isto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de homologação do acordo firmado pelas partes. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora